Tribunal: TJSP
Processo: 1502457-84.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502457-84.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CLEBER
PEREIRA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, rejeitada a preliminar, deram provimento parcial ao apelo
para reduzir a pena do apelante Cleber Pereira Lima para cinco anos e dez
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantido o regime
inicial fechado, vencido o revisor, que mantinha a nota de maus antecedentes.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502457-84.2019.8.26.0544 -Voto no 43230
2
Voto 43.230
Apelação n. 1502457-84.2019.8.26.0544 - Jundiaí
Processo n. 1502457-84.2019.8.26.0544 - 3a Vara Criminal
Apelante
- Cleber Pereira Lima
Apelado
- Ministério Público
Cleber Pereira Lima, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de sete anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, no valor
mínimo unitário (fls. 166/168).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de execução provisória (fls. 188/189).
Postula o ilustre defensor público, ante a
ausência de prova da materialidade delitiva, a nulidade; no mérito,
por insuficiência de prova, a absolvição; alternativamente, a
desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06, ou, ainda, a
redução da pena, fixado regime diverso do fechado (fls. 193/2018).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 221/229), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do apelo (fls. 239/248).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502457-84.2019.8.26.0544 -Voto no 43230
3
Consta da denúncia que, no dia 15 de outubro
de 2019, por volta de 15h45min, em estrada localizada em Jundiaí -
SP, o apelante Cleber Pereira Lima tinha em depósito para entrega a
terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, 8 porções de maconha, 6 porções de cocaína em pó e
7 porções de crack, substâncias entorpecentes que causam
dependência física e psíquica. Apreendida, ainda, quantia de R$
20,00.
Afasta-se a nulidade arguída.
A ausência de menção à respectiva numeração
dos lacres dos laudos de constatação e das fotografias não tem o
condão de comprometer a perícia o laudo da perícia químico-
toxicológico. Deixa expressamente consignado que “(...) este laudo
visa ratificar os resultados apresentados quando da realização do exame de
constatação químico toxicológico 401937/2019. Os exames em questão
relacionam-se com a ocorrência registrada sob o R.D.O - 156/2019; Tendo
como pessoa(s) envolvida(s): Cleber Pereira Lima” “(...) Todo material
recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) lacrados(s)” (fls. 156).
Dados que asseguram a correspondência com o
laudo de constatação provisória, aliás elaborado, na mesma data,
firmado pelo mesmo perito (fls. 31/33, 155/156). Ambos descrevem
minuciosamente as substâncias, objeto da perícia, não se
vislumbrando quebra da cadeia de custódia, como alegado.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada, no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2),
boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição e apreensão (fls.
11/12), laudo de constatação provisória (fls. 31/33), laudo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502457-84.2019.8.26.0544 -Voto no 43230
4
exame químico-toxicológico, que atestou resultado positivo para
cocaína e maconha (fls. 155/158) e prova oral.
O apelante, em juízo, informa que já foi
condenado por tráfico. Na data dos fatos, estava na companhia de
amigos, em frente a um bar, consumindo droga e bebendo.
Apareceram dois veículos e desembarcaram várias pessoas que
passaram a agredi-los. Perguntavam onde haviam adquirido as
drogas. Não responderam. Indagados quem teria “passagem”? Como
apenas ele tinha, foi pego. Perguntou se seria levado por causa de 1
pino e R$ 10,00. Responderam que tinham mais droga para “resolver
este problema”. Na ocorrência de 2017, como o outro rapaz que foi
preso mordeu a orelha do policial, disseram que iriam incriminá-los
por tráfico (fls. 171-audiovisual).
A testemunha Alexandre de Freitas Capello,
policial civil, em juízo, relata que, em diligência pelo bairro do
Varjão, local conhecido como ponto de veda de droga, avistou o
apelante, sozinho. Durante observação, por cerca de 10 ou 15
minutos, um transeunte dele se aproximou, entregando algo. O
apelante se dirigiu até uma moita, do outro lado da rua, de onde
retirou algo de um saco plástico, devolveu para o esconderijo. Voltou
até a pessoa e entregou-lhe algo. Quando se aproximou, o apelante
tentou fugir. Detido, foi conduzido à DISE. Com ele, encontrada
quantia de R$ 20,00. Na sacola havia 6 porções de cocaína, 8 de
maconha e 7 de crack (fls. 169-audiovisual).
A testemunha Edilson Rogério de Moura,
policial civil, em juízo, corrobora a versão apresentada pela
testemunha Alexandre.
Considerada
a
prova
produzida,

em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502457-84.2019.8.26.0544 -Voto no 43230
5
contraditório, na instrução criminal, a condenação do apelante, por
infração ao artigo 33, da Lei 11.343/06, deve permanecer. A
materialidade do fato está comprovada e a autoria também se
encontra bem delineada.
Relatam
as
testemunhas
que,

durante
observação à distância, puderam observar o modo de agir do
apelante. Tudo vindo a ser confirmado com a abordagem.
Demonstrado que o apelante praticava a venda de drogas,
Apreendidas, que foram, na sacola, escondida em moita, onde o
apelante buscara e entregara ao rapaz, com quem tivera breve
contato.
Não se constata, ao contrário do alegado,
discrepância no relato apresentado pelas testemunhas de modo a
comprometer a prova oral, tanto mais que não há registro de
contradita.
A palavra de policiais não pode ser descartada a
priori pelo simples fato da natureza da função exercida. Para que
possa ter validade, como prova, deve se mostrar coerente, como
ocorre no presente caso.
Diante do quadro probatório, produzido em
contraditório, ainda que o apelante tenha negado a autoria, não há
possibilidade de afastar a condenação.
A quantidade e variedade de entorpecente,
aliadas ao modo como os fatos se deram, impede desclassificar a
conduta para o previsto no artigo 28, da Lei 11.346/06.
A alegação, em si mesma considerada, de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502457-84.2019.8.26.0544 -Voto no 43230
6
o apelante é usuário de droga, não afasta a traficância.
No entanto, a graduação da pena comporta
alteração.
Afasta-se a nota de maus antecedentes, que
deu ensejo à majoração da pena.
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que
não ocorreu, no presente caso.
As certidões referidas na sentença condenatória
se referem a condenações com trânsito em julgado antes dos fatos
(fls. 88/89). Caracterizam a circunstância agravante da reincidência.
Uma vez presentes três condenações, a
caracterizar a reincidência, a escolha de uma delas para configurar
maus antecedentes representa gravame vedado pela garantia
constitucional da individualização da pena. Todas devem ser
consideradas apenas no segundo momento da graduação da pena,
pois constituem circunstância agravante da reincidência.
O sistema trifásico não permite que uma delas
seja escolhida para agravar a pena a título de maus antecedentes,
outra, a título de circunstância agravante da reincidência.
A rigor, o apelante é multireincidente, fato que
poderia dar ensejo ao maior agravamento da pena, em razão de tal
circunstância agravante. Ocorre que, para tanto, houve por bem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502457-84.2019.8.26.0544 -Voto no 43230
7
sentença recorrida considerar o acréscimo de um sexto. Ausente
recurso ministerial, deve assim permanecer.
Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, mantido o acréscimo de um sexto,
pela reincidência, permanece em cinco anos e dez meses de reclusão
e quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantido o regime inicial
fechado, em razão da reincidência.
Diante do exposto, por maioria de votos,
rejeitada a preliminar, deram provimento parcial ao apelo para
reduzir a pena do apelante Cleber Pereira Lima para cinco anos e dez
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantido o
regime inicial fechado, vencido o revisor, que mantinha a nota de maus
antecedentes.
desa. Angélica de Almeida
relatora